Tribunal: TCU
Processo: 017.271/2010-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada para apuração de irregularidades nas obras da 1a fase da 2a etapa da adutora do São Francisco.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de revisão, interposto por Arivaldo Ferreira de Andrade Filho contra o Acórdão 649/2017-TCU-Plenário , proferido em tomada de contas especial instaurada para apuração de irregularidades nas obras da 1a fase da 2a etapa da adutora do São Francisco, objeto do contrato firmado entre a Companhia de Saneamento de Sergipe e a Construtora Gautama Ltda., ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão e, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. informar o recorrente e os demais responsáveis acerca desta deliberação.